Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-69.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-69.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLIFTON FERREIRA MALTA - CPF: 604.027.501-44 (EMBARGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração. Ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Ausência do contrato específico. Art. 52 do
cdc
. Utilização prolongada do cartão. Irrelevância para suprir falha informativa. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reformando a sentença de improcedência para reconhecer falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito consignado, determinar a conversão da avença em empréstimo consignado e estabelecer critérios de recálculo da dívida.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) reconhecer falha no dever de informação apesar da utilização do cartão pelo consumidor por aproximadamente nove anos; (
ii
) aplicar a inversão do ônus da prova na relação de consumo; e (
iii
) estabelecer critérios de recálculo da dívida decorrente da conversão contratual.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a alegação de utilização prolongada do cartão, concluindo que tal circunstância não supre eventual falha no dever de informação ao consumidor.

5.
Também não se verifica omissão quanto à distribuição do ônus da prova e aos critérios de recálculo da dívida, matérias que foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão.

6.
O inconformismo da parte embargante revela apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A utilização prolongada de cartão de crédito consignado pelo consumidor não supre a ausência de comprovação de que foram prestadas informações claras e adequadas no momento da contratação. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ,
AREsp
nº 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025;
STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021
;

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023;

TJMT, ED nº 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Banco

BMG S/A
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
346612865
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento
a
o
recurso interposto pel
o embargado
Clifton Ferreira Malta

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT,

nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
(Processo n.º
1004556-69.2024.8.11.0013
),
que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
348702370
)
sustentando
omissões e contradições no julgado. Sustenta que, embora o acórdão reconheça expressamente a existência de termo de adesão, faturas e comprovantes de transferência, bem como a utilização do cartão por cerca de nove anos, conclui pela ausência de informação adequada. Argumenta haver incoerência lógica em afirmar a falta de ciência da contratação diante da prova de utilização reiterada e prolongada do serviço. Alega ainda omissão quanto à distribuição do ônus da prova, caracterização técnica do vício de consentimento e critérios de recálculo.

Pede o saneamento dos vícios com efeitos infringentes para reconhecer a validade da contratação, além de prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões,
pugna o embargado pela rejeição dos embargos de declaração opostos (ID
350033373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
sustenta
sua pretensão na alegada incoerência entre o reconhecimento fático da utilização prolongada do cartão pelo consumidor e a conclusão jurídica pela falha no dever de informação, além de suscitar omissões quanto a critérios probatórios e de cálculo.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

O embargante sustenta haver contradição no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o autor utilizou o cartão por nove anos e realizou saques, conclui pela ausência de informação adequada. Alega que a conduta reiterada do consumidor seria prova cabal da ciência sobre a natureza da contratação.

Não há, contudo, qualquer contradição interna no acórdão embargado.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou expressamente a questão do uso prolongado do cartão, ponderando-a em face da ausência do contrato específico exigido pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão foi clara ao estabelecer que a mera utilização do serviço, ainda que por longo período, não tem o condão de suprir a ausência de informações essenciais no momento da contratação.

“No caso em análise, embora o autor tenha utilizado o cartão de crédito consignado por aproximadamente 9 anos, realizando diversos saques ao longo desse período, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que ele foi devidamente informado sobre a natureza do produto contratado e suas consequências financeiras, especialmente no que se refere ao pagamento mínimo da fatura e ao financiamento automático do saldo remanescente.

[...]

Ademais, o fato de o autor ter utilizado o cartão de crédito consignado por aproximadamente 9 anos não afasta a possibilidade de revisão do contrato, especialmente quando há indícios de violação ao dever de informação e de abusividade nas cláusulas contratuais.”

Portanto, o que o embargante aponta não é uma contradição do julgado, mas sim uma contrariedade entre a conclusão da Turma Julgadora e a tese defensiva que advoga a convalidação do negócio jurídico pelo comportamento do consumidor (
supressio
). Trata-se, inequivocamente, de tentativa de rediscussão de mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de omissão também não prospera.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

O acórdão fundamentou a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo e na hipossuficiência técnica do consumidor, concluindo que a instituição financeira não se desincumbiu do dever de demonstrar a prestação de informações claras e adequadas, uma vez que não apresentou o contrato específico, limitando-se a juntar termo de adesão genérico.

“[...]
Ocorre que, apesar da existência desses documentos, não foi juntado aos autos o contrato específico de cartão de crédito consignado com todas as informações essenciais exigidas pelo art. 52 do CDC, que dispõe:

[...] A ausência do contrato específico com todas essas informações compromete a análise da regularidade da contratação, especialmente no que se refere à clareza e precisão das informações prestadas ao consumidor sobre a natureza do produto contratado e suas consequências financeiras”.

Da mesma forma, os critérios para o recálculo da dívida foram explicitamente definidos no dispositivo do acórdão: conversão para empréstimo consignado, aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e restituição simples do indébito. A amortização do saldo devedor é consequência lógica e aritmética da liquidação de sentença, decorrente da própria determinação de recálculo, não havendo omissão a ser sanada.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente,
as teses suscitadas pelo embargante
e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussãoda matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026